Tribunal: TJDFT
Processo: 0704851-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704851-35.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: NUBIA REGINA DE SOUZA AGRAVADO: WELTON RODRIGUES DE MELO Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Núbia Regina de Souza contra a r. decisão proferida pelo Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo que, nos autos do Processo n° 0700337-85.2024.8.07.0017, deferiu o pedido de desejo compulsório, mediante a prestação da caução de valor equivalente a 3 (três) aluguéis mensais, nos seguintes termos: “NUBIA REGINA DE SOUZA propôs DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO (93) em desfavor de WELTON RODRIGUES DE MELO, em 16/01/2024 09:13:09, partes qualificadas. Alega a autora que firmou contrato de locação com a parte ré atinente ao imóvel QN 12B, conjunto 01, lote 25, Riacho Fundo II, Brasília – DF, CEP 71881-629, pelo valor de R$300,00 mensais. Sustenta que a parte ré está inadimplente com os alugueres desde o mês de agosto de 2023. Requer, liminarmente, o despejo da parte ré. No mérito, pugnam pela confirmação da medida e a condenação aos débitos em atraso. Decido. Defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça. Nos termos do artigo 59, § 1o, da Lei no 8.245/91, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada à caução no valor equivalente a três meses de aluguel. Ademais, o inciso IX aponta como fundamento da medida liminar: “a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação na data do vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 do mencionado diploma legal, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." O contrato juntado no ID 183728255, fls. 11/15, revelam o preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão da medida, pois se trata de contrato escrito sem garantia. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para determinar que a parte ré desocupe o imóvel no prazo de 15 dias, sob pena de despejo compulsório. Condiciono, entretanto, a execução da medida ao depósito de caução no valor equivalente a 03 (três) aluguéis mensais (no total de R$900,00). Prazo de 15 dias. Após o depósito, expeça-se mandado de citação e despejo, para que a parte ré, querendo, conteste o pedido em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação, sob pena de revelia, bem como para, voluntariamente, no prazo acima assinalado, que desocupe o imóvel, sob pena despejo compulsório. Advirta-se a ré de que a resposta ao pedido deverá ser apresentada por patrono devidamente constituído nos autos, bem como que poderá evitar o despejo efetuando, dentro dos 15 dias, depósito judicial que contemple a totalidade da dívida, acrescido de honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor do débito.” Discorre a Agravante que requereu a desocupação do imóvel locado, com fundamento no art. 59, §1°, IX, da Lei n° 8.245/91, e apesar de o pedido ter sido deferido, foi exigida caução equivalente a três meses de aluguel. Sustenta que não faz sentido o depósito de três meses de aluguel, equivalente a R$ 900,00 (novecentos reais), para receber a dívida locatícia de R$ 2.064,89 (dois mil, sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos). Assevera que apesar do rigor do texto legal, a jurisprudência o tem flexibilizado em situações concretas e dispensado o depósito para minimizar o prejuízo do locador. Registra que a locatária não prestou qualquer garantia locatícia, incidindo, portanto, na hipótese do artigo 59, IX, da Lei de Locação. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel, sem a caução prevista no artigo 59, § 1o, da Lei n° 8.245/91. Sem preparo, por ser beneficiária de justiça gratuita. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direito prestes a ser molestado. A concessão, todavia, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, pede a Agravante a antecipação da tutela recursal para determinar a desocupação voluntária do imóvel, sem a caução exigida pelo artigo 59, §1o, da Lei n° 8.245/91. Em juízo de cognição sumária, verifico presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Em regra, para que seja concedida liminar em ação de despejo por falta de pagamento é imprescindível caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei 8.245/91, in verbis: "Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.” Assim, tratando-se de contrato desprovido das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locações, na falta de pagamento do aluguel e seus acessórios, a liminar para desocupação imediata do imóvel locado exige caução equivalente a três meses de aluguel. A falta de caução impede a concessão de liminar, por ser exigência legal, já que tem cunho processual e desempenha papel específico, qual seja, acautelar o locatário de eventuais prejuízos decorrentes da desocupação precoce. Lado outro, o Código de Processo Civil assim dispõe no artigo 300, §1°: “Art. 300. (...) § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la." (g.n) Desse modo, da interpretação sistemática dos dispositivos legais transcritos, infere-se que, para a concessão da tutela de urgência ou de liminar, a caução poderá ser dispensada, excepcionalmente, se a parte hipossuficiente não puder prestá-la. Dos autos, verifica-se que a Juíza a quo reconheceu a hipossuficiência da parte autora e lhe concedeu gratuidade de justiça. Assim, por ser a locadora pessoa hipossuficiente que depende do aluguel para subsistir, e por estar o contrato de locação desprovido de garantia locatícia, é possível dispensar a caução para se conceder a liminar de despejo por falta de pagamento, nos termos do artigo 59, § 1o, IX, da Lei n° 8.245/91. De fato, o legislador, ao exigir caução, buscou proteger o locatário, caso não venha a ser confirmada, ao final, a liminar de despejo. Todavia, mostra-se desproporcional a exigência do depósito de R$ 900,00 (novecentos reais) em ação com a dívida locatícia de R$ 2.064,89 (dois mil, sessenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), notadamente se considerarmos que foi reconhecida a hipossuficiência da locadora, que precisa dos alugueres para sobreviver. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIA. LIMINAR. CAUÇÃO. DISPENSA. POSSIBILIDADE. LOCADORA ECONOMICAMENTE HIPOSSUFICIENTE. 1. Verificando que a locadora é economicamente hipossuficiente, depende do recebimento do aluguel para a sua subsistência e o contrato de locação está desprovido de garantia, excepcionalmente, dado as peculiaridades do caso, é possível dispensar a prestação de caução para se efetivar liminarmente o despejo por comprovada falta de pagamento, inteligência dos artigos 59, §1o, IX, e 79, da Lei no 8.245/91, e 300, §1o, do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1410185, 07381682920218070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23.3.2022, publicado no DJe 4.4.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a reconhecida hipossuficiência da locadora e a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido.” (Acórdão 1348508, 07052238620218070000, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16.6.2021, publicado no DJe 2.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, antecipo a tutela recursal para afastar a exigência da caução prevista no artigo 59, §1o, da Lei n° 8.245/91. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora